Tribunal: STF
Processo: ARE 1456472
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. ARTIGO 334-A, §1º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. CIGARROS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DESCAMINHO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO ABSORVIDO PELO DELITO DE CONTRABANDO. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA QUANTIDADE DE CIGARROS MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL ABERTO. PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANTIDA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O réu foi denunciado pelo artigo 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal e artigo 304 c.c artigo 298, ambos do Código Penal, sendo efetuada a desclassificação do delito de contrabando para o do crime do artigo 334, §1º, inciso III, do Código Penal pelo Juízo a quo, com a sua consequente condenação em concurso material. 



    2. A norma que regula o ANPP traz, em seu bojo, carga de conteúdo processual e material, o que permite sua incidência não só aos casos em que ainda não houve ajuizamento da ação penal, como também aos processos em andamento, já que se revela mais benéfica ao réu (artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal). 



    3. O oferecimento de ANPP não é direito público subjetivo do investigado. Ao revés, tal instituto constitui poder-dever do titular da ação penal, a quem cabe analisar a possibilidade de sua aplicação.



    4. Para processos iniciados antes da entrada em vigor da nova regra, se está em primeiro grau, o réu não pode aguardar a sentença para depois pleitear o acordo. Se está em grau recursal, não pode aguardar a manifestação do Tribunal para só então vir a Juízo manifestar seu interesse pelo ANPP.



     5. No caso em comento, embora a conduta ilícita supostamente engendrada pelo réu ainda não tenha sido objeto de julgamento por esta Corte, o órgão ministerial entendeu ser descabida a oferta do citado acordo, uma vez que não se encontram atendidos os requisitos previstos na Lei nº 13.964/2019, em especial pelo fato de ser o réu contumaz na prática do contrabando. 



    6. Nesse sentido, extrai-se dos registros criminais do réu que ele realmente é habitual na prática do crime de contrabando, deixando de preencher o requisito exigido no artigo 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal para a celebração do acordo, sendo inviável acolher o pleito defensivo, mormente porque ao Poder Judiciário cabe apenas a verificação das condições e sua viabilidade e, se o caso, a homologação judicial. 



    7. Seguindo o entendimento jurisprudencial sedimentado nos Tribunais Superiores, ressalvada a posição pessoal deste Relator, passa-se a considerar que a introdução de cigarros de origem estrangeira desacompanhados da documentação comprobatória da regular importação configura crime de contrabando (mercadoria de proibição relativa), e não descaminho. Não bastasse, a importação de cigarros é crime de contrabando e não de descaminho, pois não há somente mera sonegação tributária, e sim grave lesão à segurança e saúde públicas. Não merece prosperar a desclassificação do delito de contrabando para o de descaminho. 



    8. A materialidade foi comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 163222448 - fls. 7/8), Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias (ID 163222449 - fls. 58/60) e Laudo Merceológico (ID 163222449 - fls. 68/70). 



    9. A origem alienígena dos bens apreendidos pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, restando equivocada a exigência de laudo merceológico com o fim de atestar a procedência estrangeira da mercadoria – e até mesmo o valor dos tributos iludidos - para a comprovação da materialidade do crime de contrabando. Não bastasse, no caso dos autos, também há laudo merceológico asseverando a procedência estrangeira dos cigarros apreendidos (ID 163222449 - fls. 68/70). 



    10. A autoria delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, corroborado pelo conjunto probatório amealhado em juízo. O dolo, por sua vez, foi evidenciado tanto pelas circunstâncias em que os cigarros foram apreendidos como pela prova oral produzida. 



    11. Crime de uso de documento falso absorvido pelo delito de contrabando. In casu, é aplicável o princípio da consunção haja vista que inexiste intenção autônoma de vulneração da fé pública; ao contrário, no caso em tela, o crime de uso de documento falso teve por mira exclusivamente ludibriar a fiscalização e, por conseguinte, garantir o sucesso na prática do crime de contrabando.



    12. Reforma da sentença para condenar o réu nos termos do artigo 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal. 



    13. Perfilho do entendimento de que a excessiva quantidade de cigarros apreendidos – 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) maços - constitui fator apto a elevar a pena-base. Precedentes. Frise-se, como consolidado pela jurisprudência, que a prática do crime de contrabando não implica lesão apenas ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas também à saúde e segurança públicas, devendo ser mantida a exasperação da pena-base por tal circunstância, já que a extraordinária quantidade de cigarros apreendidos poderia impactar a saúde de um número significativo de pessoas. 



    14. O réu confessou os fatos em tela, sendo a confissão utilizada inclusive para embasar a condenação, o que, por si só, permite a aplicação da aludida atenuante, como disposto na r. sentença. Além disso, ao contrário do arguido pela defesa, o quantum da diminuição da pena aplicada na r. sentença pelo reconhecimento de tal circunstância atenuante mostra-se adequado aos fatos em análise, estando em harmonia com o princípio da razoabilidade. 



    15. Tendo em vista o quantum da pena aplicada e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar a imposição de regime mais gravoso, mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. 



    16. O réu não apresentou qualquer justificativa apta ao afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade, não lhe sendo cabível optar pela pena que considera mais conveniente. Oportuno frisar, ainda, que a prestação de serviços à comunidade se revela indispensável à ressocialização dos réus, destinando-se à prevenção de novas condutas delitivas por parte destes, tendo, além do caráter punitivo, inerente a qualquer sanção, aspecto notoriamente pedagógico e, nos moldes do artigo 46, §§ 1º e 3º, do Código Penal, consiste na execução de tarefas gratuitas, de acordo com as aptidões dos sentenciados, cumpridas na razão de uma hora de serviço por dia de condenação e fixadas de forma a não prejudicar as suas jornadas normais de trabalho. 



    17. Apelo do Ministério Público Federal parcialmente provido. 



    18. Apelo da defesa parcialmente provido” (doc. eletrônico 7, pp. 18-20).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5º, LIV e XL, da mesma Carta (doc. eletrônico 17).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco julgado do Plenário do STF, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Além disso, a alegada afronta ao art. 5º, LIV, da CF não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 



    1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Ademais, o Juízo de origem, amparado na interpretação do Código Penal, do Código de Processo Penal e das provas produzidas nos autos, deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das referida normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS: PRECEDENTES. MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA: PRECEDENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO: INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 1.416.830 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XL, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    2. Para desconstituir o substrato fático-probatório estabilizado na Corte de origem e acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito descrito no art. 215-A do Código Penal, imprescindível o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.354.229 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º/4/2022).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator